Tribunal: TJSP
Processo: 1505226-42.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO AGRAVADO – CONCURSO DE AGENTES – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA PENAL E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS – RECURSO IMPROVIDO.